Tribunal: CARF
Processo: 10865.001094/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001094/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.669 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LEME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade, e,
nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 6a Tuma da DRJ/RPO,
consubstanciada no Acórdão no 14-28.051 (p. 993), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
O Auto-de-Infração - AI n° 37.095.948-5, de 12/06/2008, foi lavrado por ter a Autuada
apresentado GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social, com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores, deixando informar remuneração paga a seus empregados e contribuintes
individuais, relativas às competências descontínuas de 02/2002 a 09/2007, de acordo
com o explanado pela Auditoria Fiscal, o que constitui infração às disposições contidas
no art. 32, inc. IV, da Lei n° 8.212, de 24.07.91, com a redação dada pela Lei n° 9.528,
de 10.12.97.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001094/2008-83
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001094/2008-83

Aplicada a multa no valor de R$ 316.363,26 (trezentos e dezesseis mil, trezentos e
sessenta e três reais e vinte e seis centavos), fundamentada no art. 32, parágrafo 5°, da
Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, e art. 284, inc. II, do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e na
redação do Decreto n° 4.729/03, e atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF n°
77, de 11.03.08 (DOU de 12.03.08).
Informa a Auditoria Fiscal que a Autuada não goza da primariedade, em razão da
existência de autuação procedente, lavrado em ação fiscal anterior, no Código de
Fundamentação Legal 68, com trânsito em julgado em 27 de maio de 2005.
Tudo de acordo com o explicitado no Feito, Relatório Fiscal da Infração e Relatório
Fiscal da Aplicação Multa, do presente processo.
A Empresa foi cientificada da autuação em 17/06/2008, conforme fl. 25 dos autos.
No dia 14/julho/2008, a Autuada solicita prorrogação do prazo, por 90 dias a partir
17/07/2008, por motivo de problemas do software da Entidade.
Em resposta, o Setor competente da DRF lançadora emite Despacho Decisório,
devidamente fundamentado, e indefere a prorrogação de prazo solicitada, cuja cópia foi
remetida à Empresa (fls. 31 a 35).
E no dia 17/julho/2008, dentro do prazo regulamentar, a Autuada interpôs Impugnação,
consubstanciada nas seguintes alegações, em síntese:
a) reporta-se, inicialmente, à ação fiscal. Todavia, foram exigidas comprovações de
cumprimento de obrigações acessórias já prescritas e transcreve o § 11 do art. 32 da Lei
n° 8.212/91, que dispõe o prazo de dez anos para apresentar documentos à fiscalização.
Traz um longo arrazoado para manifestar que a prescrição decenal estabelecida é
formalmente inconstitucional, citando e transcrevendo diversos dispositivos artigos
legais, jurisprudências e doutrina;
b) sendo assim, reconhecendo a inconstitucionalidade formal do art. 32, § 11, da Lei n°
8.212/91, não tem cabida atribuir a infração referente às obrigações anteriores ao ano de
2003, eis que já atingidas pela prescrição e requer a insubsistência do AI em tela, no que
tange as contribuições atingidas pelo instituto da prescrição;
c) não obstante, anexa comprovante do cumprimento da obrigação, e requer as benesses
do art. 291 do Decreto n° 3.048/99, consistente na redução do quantum da multa
aplicada em 50% (cinquenta por cento).
E embora a Defendente alegou que anexou a documentação comprobatória, tal fato
somente ocorreu em 30/setembro/2008 (fl. 67), quando então acostou cópias das GFIP
que comprovariam o cumprimento da obrigação, objeto da autuação.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 14-28.051 (p. 993), julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/06/2008
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
“correspondentes a todos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA EM PARTE.
A partir da publicação da Súmula Vinculante STF n° 08, a decadência no âmbito
previdenciário passa a ser regida pelo CTN.
Em se tratando de autuação em razão de descumprimento de obrigação acessória não há
que se falar em antecipação de pagamento, aplicando-se a regra geral.
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001094/2008-83

CORREÇÃO DA FALTA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PRAZO FINAL.
A correção da falta após o termo final do prazo para impugnação não se constitui em
circunstância atenuante, o que impossibilita a aplicação da atenuação de 50% (cinqüenta
por cento) na multa aplicada.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo deve ser apresentada juntamente
com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo
se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 22/04/2010 (p. 1.005), a
Contribuinte, em 31/05/2010, apresentou o recurso voluntário de p. 1.010, esgrimindo suas
razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* isenção das contribuições / suspensão do presente processo até o julgamento
final do Ato Cancelatório de Isenção; e
* perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência
05/2003 em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso Voluntário
Conforme se infere do AR de p. 1.005, a Contribuinte foi cientificada da decisão
da DRJ no dia 22/04/2010:

Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001094/2008-83

Tendo sido intimada no dia 22/04/2010 (quinta-feira), tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou a correr em 23/04/2010 (sexta-
feira) e se encerrou no dia 24/05/2010 (segunda-feira):

Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (p. 1.010),
tem-se que este foi apresentado somente no dia 31/05/2010:

O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (arts. 5 ̊ e 33 do Decreto
n ̊ 70.235/72).
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001094/2008-83

Registre-se pela sua importância que a Contribuinte inaugura sua peça recursal
defendendo a tempestividade do referido recurso, afirmando, para tanto, que a ciência da decisão
ocorreu em 24/05/2010, já que na forma de seu estatuto somente o provedor, ou quem
eventualmente este delegue é competente para receber a intimações judiciais ou administrativas.
Desta feita, se a ciência da decisão ocorreu em 24/05/2010 quando foi verbalmente avisado,
conclusão diversa não podemos admitir senão a tempestividade do presente recurso
administrativo, devendo este ter seu regular processamento, o que fica desde já requerido.
Todavia, conforme exposto linhas acima, tem-se que a referida ciência ocorreu no
dia 22/04/2010, por via postal, nos termos da legislação de regência da matéria.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, conhecendo-se
apenas da alegação de tempestividade do recurso voluntário para, nesta parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital